Tribunal: TJPA
Processo: 0001343-25.2017.8.14.0081
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001343-25.2017.8.14.0081

RECORRENTE: ADEMILTON MENDONCA DE ALMEIDA, EDVAN MALCHER BARROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Ademilton Mendonça de Almeida e Edvan Malcher Barros contra decisão que os pronunciou como incursos no crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, em virtude da morte de Francio Antônio Boaventura da Silva, decorrente de disparo de arma de fogo. A defesa pleiteia a impronúncia dos recorrentes, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza sobre a autoria, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta o óbito da vítima por feridas perfuro-contusas causadas por projétil de arma de fogo.

Os depoimentos prestados em juízo apresentam riqueza de detalhes, coerência e convergência entre si, situando os recorrentes na cena do crime e descrevendo suas condutas, o que configura indícios suficientes de autoria.

A alegação de ausência de provas concretas não se sustenta diante da consistência dos relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Em respeito ao princípio do juiz natural e da soberania dos veredictos, compete ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a pronúncia pode ser fundamentada em indícios de autoria e prova da materialidade, sem violar o devido processo legal, especialmente quando presentes versões conflitantes sobre os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

A existência de relatos testemunhais coerentes e convergentes, colhidos sob contraditório, é suficiente para fundamentar a pronúncia.

3.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 05.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, 6ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito

interposto por

ADEMILTON MENDONÇA DE ALMEIDA

e

EDVAN MALCHER BARROS

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, que os pronunciou nos termos do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, por suposto cometimento de homicídio qualificado contra

Francio Antônio Boaventura da Silva
.

A decisão recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes de autoria, consubstanciados em elementos testemunhais e no laudo cadavérico, determinando o envio dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, os recorrentes, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentam, em suma: A ausência de fundamentação da sentença de pronúncia; inexistência de indícios razoáveis de autoria que justifiquem a submissão ao júri popular. Por fim, a fragilidade dos depoimentos testemunhais, considerados superficiais e contraditórios;
Ao final, pleiteiam a
impronúncia
, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Ministério Público

apresentou contrarrazões, requerendo, o conhecimento do recurso e a manutenção da decisão de pronúncia.

O parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, pugnando, portanto, pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A pronúncia, como sabido, constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova cabal da autoria delitiva, bastando, para tanto, a existência de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia não é juízo de certeza, mas de
probabilidade qualificada
, sendo o
Tribunal do Júri o juiz natural
da causa nos crimes dolosos contra a vida e competindo-lhe o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

No presente caso,
materialidade delitiva
restou
incontestavelmente demonstrada

pelo laudo de exame cadavérico que atesta que a vítima,
Francio Antônio Boaventura da Silva
,
faleceu em razão de
feridas perfuro-contusas causadas por projétil de arma de fogo
, compatíveis com disparo de espingarda, além dos múltiplos depoimentos colhidos em juízo.

Os
depoimentos judiciais confirmam a narrativa acusatória
descrita na denúncia. Dentre os relatos, destaca-se que:

INÁCIO CAMPOS DE OLIVEIRA
presenciou os acusados com a vítima momentos antes do crime, ouviu o disparo e viu
Ademilton correndo com arma de fogo
, acompanhado por
Edvan
e outro indivíduo;

CLEONICE BOAVENTURA DA SILVA
, irmã da vítima, testemunhou o exato instante em que
Ademilton disparou contra Francio
, estando este de costas, além de relatar que
Edvan tentou golpeá-lo com um terçado
;

TOMÉ DE OLIVEIRA CAMPOS
viu
Ademilton atirar em seu cunhado
, e confirmou que
Edvan estava embriagado e tentou agredi-lo com o terçado
;

CLAUDINEY BOAVENTURA RODRIGUES
observou o momento em que
Ademilton retornou armado
e efetuou o disparo fatal;

MARIA DO CARMO BOAVENTURA DA SILVA
e
LUIS CARLOS DA SILVA
complementam os relatos, situando os acusados na cena do crime e confirmando a existência de discussão e fuga após o disparo.

A tese defensiva de que os depoimentos são "superficiais" ou "abstratos" não se sustenta diante da coerência, convergência e riqueza de detalhes extraídos sob o crivo do contraditório. O conjunto probatório oferece base suficiente para a
pronúncia dos recorrentes
, sobretudo diante do
princípio do in dubio pro societate
, que orienta a remessa da causa ao juízo natural, o Tribunal do Júri.

Sobre o tema, cito julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 .O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Logo,
não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação
na decisão combatida, tampouco a ausência de suporte probatório que inviabilize a pronúncia dos recorrentes. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos autorizam o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo competente para decidir sobre o mérito da acusação.

Assim,
afasto a pretensão de impronúncia
formulada pela defesa.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por ADEMILTON MENDONÇA DE ALMEIDA e EDVAN MALCHER BARROS, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), na data do sistema.

Belém, 25/09/2025